Tribunal: TJSP
Processo: 1055897-87.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
DPVAT – Ação de Cobrança de seguro obrigatório – Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário – Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Necessidade de formulação de prévio pedido administrativo que não se confunde com o esgotamento das vias administrativas – Recurso com repercussão geral no 631.240/MG – Ação distribuída após da publicação do v. acórdão – Contestação em que

Ementa:
DPVAT – Ação de Cobrança de seguro obrigatório – Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário – Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Necessidade de formulação de prévio pedido administrativo que não se confunde com o esgotamento das vias administrativas – Recurso com repercussão geral no 631.240/MG – Ação distribuída após da publicação do v. acórdão – Contestação em que houve resistência – Interesse de agir demonstrado – A ausência de habilitação da vítima para dirigir não afasta o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055897-87.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
é apelado CESAR ROBERTO CORREA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Cesar Roberto Correa Filho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35276)
DPVAT
Ação de Cobrança de seguro
obrigatório
Princípio da inafastabilidade do
Poder Judiciário
Art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição
Federal

Necessidade
de
formulação de prévio pedido administrativo
que não se confunde com o esgotamento das
vias
administrativas

Recurso
com
repercussão geral no 631.240/MG
Ação
distribuída após da publicação do v. acórdão
Contestação em que houve resistência

Interesse de agir demonstrado
A ausência
de habilitação da vítima para dirigir não afasta
o direito ao recebimento da indenização do
seguro obrigatório Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (fls.
217/226) contra r. sentença de fls. 213/214, proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Marcelo Eduardo de
Souza, que julgou procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório
movida por CESAR ROBERTO CORREA FILHO para reconhecer o direito
do apelado ao recebimento da importância de R$ 4.218,75, acrescida de
correção monetária desde a data do acidente e juros de mora desde a
citação.
Apela a ré sustentando carência de ação, em
razão da ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, invoca
ausência de cobertura, em virtude de a vítima não possuir habilitação para
dirigir. O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Impugna os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576 -Voto no
3
documentos médicos apresentados pelo autor, por não gozarem de fé
pública e serem de inviável análise.
Contrarrazões às fls. 245/254.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Entendo não ser requisito para a propositura da
ação o esgotamento das vias administrativas, pois o acesso ao Poder
Judiciário é direito constitucionalmente garantido a todos, de acordo com o
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no inciso XXXV do
artigo 5o da Constituição Federal, que dispõe: "XXXV - a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Contudo,
não
se
discute
aqui
o
direito
fundamental de ação, mas a necessidade, ou não, de o autor vir a Juízo
para pleitear o quê de direito.
O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre
a necessidade de prévio requerimento administrativo para demonstração do
interesse em Recurso Extraordinário com repercussão geral:
“Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576 -Voto no
4
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir
pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada
no pedido administrativo em2 Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90
dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do
início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do
interesse em agir.” (RE 631.240/MG, Ministro Luís Roberto
Barroso, DJE 10/11/2014).
Destacou-se, portanto, a necessidade de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576 -Voto no
5
requerimento em determinados casos, não se podendo falar em lesão ou
ameaça a direito antes da formulação do pedido administrativo.
Embora a decisão supracitada se refira ao INSS,
a Ministra Carmen Lúcia, quando do julgamento do Ag.Reg. no Recurso
Extraordinário 824.712/MG, tratou de estender este posicionamento para os
casos de Seguro Obrigatório DPVAT.
Nesse mesmo sentido pronunciou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Para o ajuizamento de
ação judicial em que se objetive a concessão de benefício previdenciário,
dispensa-se, excepcionalmente, o prévio requerimento administrativo
quando houver: (i) recusa em seu recebimento por parte do INSS; ou (ii)
resistência na concessão do benefício previdenciário, a qual se caracteriza
(a) pela notória oposição da autarquia previdenciária à tese jurídica adotada
pelo segurado ou (b) pela extrapolação da razoável duração do processo
administrativo. Como regra geral, a falta de postulação administrativa de
benefício previdenciário resulta em ausência de interesse processual dos
que litigam diretamente no Poder Judiciário. Isso porque a pretensão,
nesses casos, carece de elemento configurador de resistência pela
autarquia previdenciária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Por
conseguinte, não existe interesse de agir nessas situações. Ademais, o
Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também
indica que, enquanto não houver resistência do devedor, carece de ação
aquele que “judicializa” sua pretensão. Nessa linha intelectiva, a dispensa
do prévio requerimento administrativo impõe grave ônus ao Poder Judiciário,
uma vez que este, nessas circunstâncias, passa a figurar como órgão
administrativo
previdenciário,
pois
acaba
assumindo
atividades
administrativas. Em contrapartida, o INSS passa a ter que pagar benefícios
previdenciários que poderiam ter sido deferidos na via administrativa,
acrescidos pelos custos de um processo judicial, como juros de mora e
honorários advocatícios. Nesse passo, os próprios segurados, ao
receberem, por meio de decisão judicial, benefícios previdenciários que
poderiam ter sido deferidos na via administrativa, terão parte de seus
ganhos reduzidos pela remuneração contratual de advogado. Entretanto,
haverá interesse processual do segurado nas hipóteses de negativa do
recebimento do requerimento ou de resistência na concessão do benefício
previdenciário, caracterizado pela notória oposição da autarquia à tese
jurídica adotada pelo segurado, ou, ainda, por extrapolação da razoável
duração do processo administrativo. No caso da notória oposição da
autarquia à tese jurídica adotada pelo segurado, vale dizer que a resistência
à pretensão se concretiza quando o próprio INSS adota, institucionalmente
ou pela prática, posicionamento contrário ao embasamento jurídico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055897-87.2018.8.26.0576 -Voto no
6
pleito, de forma que seria mera formalidade impor ao segurado a prévia
protocolização de requerimento administrativo. Esse entendimento, aliás,
está em consonância com a decisão proferida pelo STF em Repercussão
Geral, no RE 631.240-MG (julgado em 3/9/2014, DJe 10/11/2014)”.(AgRg no
AREsp 152.247-PE, Segunda Turma, DJe 8/2/2013. REsp 1.488.940-GO,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/11/2014.
No caso dos autos, de fato a ação foi distribuída
após a publicação dos acórdãos supracitados (18.12.18).
Entretanto,
consultada
a
contestação
(fls.
92/119), verifica-se a resistência da seguradora.
Portanto, demonstrada a necessidade de o autor
vir a juízo para fazer valer a pretensão de recebimento do capital segurado
previsto em seguro obrigatório, presente o interesse.
No mérito, a apelante invoca ausência de
cobertura para o acidente, que teria sido causado por culpa exclusiva do
apelado, pois dirigia a motocicleta sem possuir habilitação. No entanto, a
falta de habilitação para dirigir, por si só, configura mera infração
administrativa, de modo que não constitui causa suficiente para se afastar o
dever de indenizar da seguradora. Depois, nos casos de indenização do
seguro DPVAT, o art. 5o da lei no 6194/74 condiciona o pagamento da
indenização apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente.
Por fim, a impugnação genérica à documentação
médica apresentada pelo apelado não convence. Não pode a seguradora
alegar cerceamento à sua ampla defesa e ao contraditório na análise da
documentação médica apresentada, até mesmo porque houve produção de
prova pericial médica nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mas
sem majoração dos honorários de sucumbência, que foram atribuídos pela
sentença ao apelado.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator